Tribunal: TJMT
Processo: 0046851-06.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0046851-06.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (APELADO), MARGARETH ROBERTA E SILVA POZZOBON - CPF: 346.120.921-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL

APELAÇÃO CÍVEL N.
0046851-06.2014.8.11.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO: INCORPORADORA ITÁLIA LTDA.

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALIENAÇÃO NÃO COMPROVADA COM MATRÍCULA OU AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL – FATO GERADOR PERFEITAMENTE CONCRETIZADO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 STJ –

RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO.

Não se admite a exclusão, do polo passivo da Execução Fiscal de IPTU, do proprietário do imóvel, malgrado o tenha alienado a terceiro, deixando de efetuar a respectiva averbação no registro do imóvel.

O contrato particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto esta somente se perfaz com a escritura pública e sua transcrição no registro de imóveis, a teor do artigo 1.227 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta em desfavor da Incorporadora Itália Ltda., acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Executado e, por consequência, extinguiu, sem resolução do mérito a Ação Executiva, ante a ausência de pressuposto processual.

O Município, ora Apelante, salienta que a Ação Executiva foi proposta corretamente contra o devedor, pois no sistema da Prefeitura, constava o seu nome como proprietário do imóvel à época da propositura da execução, em razão de não ter ocorrido nenhuma alteração cadastral, cujo dever de informação é do contribuinte.

Afirma que aquele que adquire bem imóvel sub-roga-se na responsabilidade pelo pagamento do tributo, ou seja, os impostos devidos pelo proprietário de um imóvel, e não pagos, passam a ser devidos pelo seu adquirente, exceto se o adquirente possuir prova de quitação.

Aduz a necessidade de observância ao princípio da indisponibilidade do interesse público na cobrança de créditos da Fazenda Pública, pois não é lhe permitido dispor de seus créditos tributários, logo, incabível falar em ilegitimidade passiva.

Por fim, se insurge, quanto ao Contrato Particular de Compra e Venda, ao argumento de que não é documento hábil a comprovar a propriedade de bem imóvel. (Id. 1461793).

As contrarrazões não foram apresentadas, a teor da certidão e decurso de prazo, Id. 1467976.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020